Tribunal: TJDFT
Processo: 0708650-43.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. VERBA RECEBIDA INDEVIDAMENTE. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. BOA-FÉ QUE SE PRESUME. TEMA 1.009 DO STJ. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. DEVOLUÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexistência de débito da parte autora relativa às quantias descritas na petição inicial, determinar ao réu que se abstenha de cobrar tais valores, promover protesto ou inscrição em dívida ativa, retirando eventuais restrições porventura existentes, e condenar o réu a restituir, na forma simples, as quantias já descontadas.
2. O recorrente alega, em síntese, que, conforme se nota do Informativo n. 688 do Eg. STJ, existe a possiblidade de devolução de quantias pagas indevidamente aos servidores públicos, salvo inequívoca presença de boa-fé objetiva. Reitera que o servidor só não teria obrigação de promover a devolução caso o mesmo fosse hábil em provar, nos autos judiciais, uma inequívoca boa-fé objetiva e argumenta que a boa-fé objetiva está afeita a deveres éticos e dever de lealdade. Contrarrazões apresentadas.
3. Acerca da possibilidade de restituição ao erário dos valores pagos de forma indevida, em julgamento de recurso sob o rito dos Recursos Repetitivos, tema 1.009, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”.
4. Contudo, cabe ressaltar que a modulação dos efeitos da nova interpretação jurisprudencial sobre o tema 1009 (Resp. 1.769.306), preservando os processos distribuídos antes do seu julgamento, implica em dispensar a demonstração, pelo servidor, da boa-fé objetiva, sem abarcar a hipótese em que a má-fé seja evidente.
5. No presente caso, é incontroverso que o autor foi notificado para a devolução dos valores que supostamente foram pagos de forma indevida, a título de Indenização de Atividades Externas, aos integrantes da Carreira Auditoria de Atividades Urbanas e da Carreira Fiscalização e Inspeção de Atividades Urbanas do DF, nos exercícios financeiros de 2014 e de 2015.
6. Em respeito ao princípio da Segurança Jurídica e atento à vedação ao enriquecimento ilícito da Administração Pública, a comprovação de má-fé do servidor público que recebe quantias indevidas deve ser inequívoca. Assim, não devem existir dúvidas quanto à ciência do autor de que recebia gratificação manifestamente ilegítima.
7. Assim, diante da falta de comprovação quanto à má-fé do requerente no recebimento das quantias recebidas e, sobretudo, em razão do transcurso do prazo quinquenal, fica caracterizado o erro exclusivo da Administração Pública, concedendo de forma equivocada a indenização de transporte ao servidor que de boa-fé a recebeu. Assim, o requerente não é obrigado a restituir ao erário a indevida importância que recebera. Constatada a boa-fé no recebimento de valores, afasta-se a possibilidade de desconto automático na folha de pagamento do servidor. Precedentes: (Acórdão n.1140044, 07180918720178070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 27/11/2018, Publicado no PJe: 28/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão n.1142601, 07374889820188070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 07/12/2018, Publicado no PJe: 27/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão n.1138572, 07123665420168070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 21/11/2018, Publicado no DJE: 26/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. O Distrito Federal é isento de custas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.